Tribunal: TJES
Processo: 5018398-29.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Extravio de bagagem
Data de julgamento: 2026-05-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018398-29.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
RECORRIDO: ALEXANDRE LARANJEIRA e outros
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EXTRAVIO DE BAGAGEM. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. MINORAÇÃO DA QUANTIA. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1. Trata-se de ação ajuizada por ALEXANDRE LARANJEIRA e MARCIA REGINA GREGORIO LARANJEIRA (ora Recorridos) em face de AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. (ora Recorrente). Aduzem os requerentes originais que adquiriram passagens aéreas para o trecho Vitória/ES – Caxias do Sul/RS em 28/04/2024 e, ao desembarcarem no destino, constataram o extravio de suas duas bagagens despachadas. Alegam que as malas continham itens essenciais para o clima frio da região e que, diante da ausência de assistência material imediata pela ré, foram compelidos a adquirir roupas e medicamentos em caráter emergencial. Informam que as bagagens só foram recuperadas por iniciativa própria no dia seguinte, após deslocamento ao aeroporto, uma vez que os canais de atendimento da companhia não forneceram informações tempestivas. Buscam, assim: A) A condenação da ré ao pagamento de R$1.023,15 a título de danos materiais pelas despesas emergenciais comprovadas; B) A condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$10.000,00 para cada autor, totalizando R$20.000,00.

2. A sentença objurgada (ID 78164692) julgou procedentes os pedidos da exordial para: a) Condenar a ré ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada autor, totalizando R$ 20.000,00, a título de indenização por danos morais, b) Condenar a ré ao pagamento de R$ 1.023,15 (mil e vinte e três reais e quinze centavos) a título de danos materiais.

3. Em seu Recurso Inominado (ID 79337159), a parte Ré, ora Recorrente, pugna pela reforma da decisão, defendendo a inexistência de ato ilícito, pois as bagagens foram restituídas em menos de 24 horas, dentro do prazo regulamentar da ANAC. Alega a ausência de dano moral (mero aborrecimento) e falta de comprovação robusta dos danos materiais, requerendo, subsidiariamente, a redução do quantum indenizatório.

4. A parte Autora, ora Recorrida, em Contrarrazões (ID 17586494), rebate os argumentos recursais e pleiteia a manutenção integral da decisão, sob o fundamento de que a falha na prestação do serviço é incontroversa e que a privação de pertences essenciais em local de clima frio, aliada ao descaso no atendimento, ultrapassa o mero dissabor, configurando dano moral
in re ipsa
.

5. De início, impende registrar que o presente processo não se enquadra nas hipóteses de suspensão previstas pelo STF na análise do Tema 1417. Referido tema discute a responsabilidade do transportador em atrasos fundados em caso fortuito ou força maior. No caso em tela, os transtornos suportados decorrem do extravio da bagagem da autora parte, situação que se amolda perfeitamente à falha na prestação do serviço (fortuito interno) e não a eventos externos imprevisíveis. A má gestão operacional quanto aos pertences despachados é risco inerente à atividade econômica da ré, não autorizando a suspensão pretendida.

6. O recurso inominado interposto merece parcial provimento. Inicialmente, insta salientar que o curto lapso temporal para a solução do infortúnio (aproximadamente 24 horas) não elide a responsabilidade civil da Ré, ora recorrente, quanto ao extravio temporário das bagagens dos autores. Tal falha na prestação do serviço restou incontroversa, uma vez que a própria recorrente admitiu o ocorrido em sua peça defensiva, atribuindo-o a uma manutenção extraordinária da aeronave — fato que caracteriza fortuito interno e não afasta o dever de indenizar.

7. No tocante ao dano material, os autores comprovaram os gastos emergenciais mediante notas fiscais que guardam nexo causal direto com a privação de seus pertences. Assim, a sentença não comporta reforma neste ponto.

8. Contudo, quanto ao dano moral, o
quantum
arbitrado pelo magistrado de origem revela-se excessivo frente às peculiaridades do caso concreto. Considerando que a bagagem foi restituída no dia seguinte ao desembarque e observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a condenação deve ser minorada para R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para cada autor, montante que melhor se coaduna com a jurisprudência desta Turma para hipóteses de extravio de curta duração.

9. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA REFORMAR A SENTENÇA PARA MINORAR A CONDENAÇÃO DE DANOS MORAIS AO PATAMAR DE R$8.000,00, SENDO R$4.000,00 PARA CADA AUTOR.
No restante, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n.º 9.099/95.

10. Sem custas e honorários.

É como voto

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)